Tribunal: TJDFT
Processo: 0713175-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713175-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA DE SOUZA NUNES AGRAVADO: NÃO IDENTIFICADO D E C I S Ã O Reconsidero a decisão de ID 16333449. Aguarde-se o término do prazo para que o agravante atenda ao disposto no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 1o de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator